Tribunal: TJMT
Processo: 1018261-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018261-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), ANDREA CLAUDIA ALVES - CPF: 037.804.271-84 (AGRAVADO), AIR PRAEIRO ALVES - CPF: 107.659.301-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018261-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
ANDREA CLAUDIA ALVES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. RISCO À SAÚDE DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde cancelado por inadimplemento, visando garantir o custeio de tratamento médico-hospitalar da parte autora em enfermaria pública.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar a legalidade da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde, diante da ausência de comprovação de notificação prévia exigida por lei para rescisão contratual por inadimplemento.

III. Razões de decidir

3. A legislação (art. 13, II, da L. nº 9.656/1998) exige, para validade da rescisão unilateral do contrato por inadimplemento, a configuração cumulativa de dois requisitos: inadimplemento superior a 60 dias no período de 12 meses e notificação do consumidor até o 50º dia de inadimplência.

4. Inexistindo prova inequívoca de notificação regular, e considerando o risco de dano à saúde da consumidora, justifica-se a manutenção da decisão concessiva da tutela de urgência.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a invalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde sem a devida notificação, em atenção aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplemento somente é válida se comprovados cumulativamente: (i) inadimplemento superior a sessenta dias e (ii) notificação formal até o quinquagésimo dia de inadimplência. 2. A ausência de notificação regular impede o cancelamento do contrato e autoriza o restabelecimento da cobertura assistencial, sobretudo diante de risco à saúde do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; L. nº 9.656/1998, art. 13, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.582.943/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 07.11.2017; STJ, REsp 1.568.244/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., j. 22.03.2016.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018261-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
ANDREA CLAUDIA ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CÁCERES – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n.º 1003786-63.2025.8.11.0006, pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
que deferiu a tutela de urgência para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde da parte autora, a fim de viabilizar o custeio de tratamento médico-hospitalar em enfermaria pública.

A agravante sustenta, em apertada síntese, que a parte autora foi excluída do plano de saúde em razão de inadimplemento contratual, nos moldes pactuados e conforme permissivo legal, e que, portanto, não subsiste obrigação de manter ou reativar cobertura assistencial, especialmente em situações em que não se comprovam urgência ou risco iminente à vida.

Afirma que a decisão de origem impôs obrigação desproporcional e gravosa à operadora, com efeitos econômicos adversos, e sem respaldo nos elementos documentais constantes dos autos.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia ao exame da legalidade da decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora, ora agravada, sob a alegação de cancelamento indevido pela operadora.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por sua vez, o art. 13, II, da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, é categórico ao estabelecer que:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

(...)

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência"

Assim, a rescisão unilateral por inadimplemento apenas será considerada válida se atendidos dois requisitos cumulativos:
i) inadimplemento superior a 60 dias, consecutivos ou não, e ii) notificação formal do consumidor até o 50º dia de inadimplência.

Na hipótese em apreço, não consta nos autos comprovação inequívoca de que a agravada tenha sido notificada nos moldes legais.

A simples alegação da agravante de que houve comunicação, desacompanhada de prova documental idônea (como aviso de recebimento ou outro meio idôneo que comprove a ciência inequívoca), é insuficiente para afastar a presunção de veracidade das alegações da autora.

De outro lado, é consabido que o acesso à saúde é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, não podendo ser obstado por condutas unilaterais que, ao arrepio da legislação de regência, impliquem a interrupção abrupta de cobertura assistencial em prejuízo ao consumidor, parte hipossuficiente na relação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não é válido o cancelamento do plano de saúde sem a devida notificação, mesmo nos casos de inadimplemento.

No caso, restando plausível a alegação de que o cancelamento do plano ocorreu sem a regular notificação, e havendo risco de dano à saúde da parte agravada, mostra-se acertada a decisão do juízo singular que deferiu a tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC.

Assim, ausente demonstração inequívoca da regularidade da rescisão contratual pela agravante, impõe-se a manutenção da tutela deferida..

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025